Tribunal: STF
Processo: Rcl 86998
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Município de Mossoró alega ter a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte inobservado, no Processo n. 0807232-69.2024.8.20.5106, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O caso em exame versa sobre a determinação de que os entes públicos réus procedam à realização do procedimento cirúrgico de ureterorrenolitotripsia flexível a laser bilateral + colocação e posterior retirada de cateter duplo j bilateral, pois existem elementos que justificam a intervenção cirúrgica para o tratamento vindicado, uma vez que conforme laudos médicos apresentados, a não realização do procedimento poderá agravar o quadro do paciente.



     2. A agravante sustenta que a obrigação de fazer não foi direcionada ao ente responsável de acordo com as regras de repartição de competências do SUS, alegando que o procedimento cirúrgico pleiteado é de média e alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Norte, e não do Município de Mossoró.



    3. Todavia, os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram objeto de apreciação no v. Acórdão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, consistente em manifestação clara sobre a matéria constitucional objeto do apelo extremo. 



    4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância extraordinária e o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), da Súmula n. 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento") e, por analogia, a Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"). 



    5. Quanto à eventual possibilidade de prequestionamento implícito da matéria, como sabido, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento uníssono no sentido de que: “(...) O Supremo Tribunal Federal exige o prequestionamento explícito da matéria impugnada no recurso extraordinário, não admitindo, em princípio, o chamado prequestionamento implícito. (...)” (STF – AI 765066 no AgR/RJ. Relatora: Ministra ELLEN GRACIE. Segunda Turma, DJE 18.08.2011).(grifo nosso). 



    6. Assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento supra do STF e precedentes desta Corte, urge a manutenção da decisão agravada pelos próprios fundamentos.



    Como se vê, o recurso extraordinário a que se refere a presente reclamação fora obstado em razão de óbice formal consistente na ausência de prequestionamento da matéria, sendo certo que o julgamento do RE 855.178 (Tema 793) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente